Tribunal: TJBA
Processo: 8012885-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012885-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

AGRAVADO: NAIR SILVEIRA PATURY E CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF). ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8012885-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ILHEUS e como embargados NAIR SILVEIRA PATURY E CIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)